Tribunal: TJDFT
Processo: 0722801-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722801-62.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO ANTÔNIO ANDRADE PORTO AGRAVADOS: GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES E LÉO DA SILVA ALVES DESPACHO PEDRO ANTÔNIO ANDRADE PORTO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Alega tempestividade do apelo especial. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Afirma estar demonstrado o dissídio jurisprudencial entre decisões do TJDFT e do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto aos pedidos do agravante de publicação em nome do seu patrono e de concessão de efeito suspensivo, tendo em vista já terem sido analisados por ocasião do juízo de admissibilidade. Por fim, não conheço dos requerimentos do recorrente de concessão de gratuidade de justiça e de condenação dos agravados ao pagamento de multa por litigância de má-fé, assim como não conheço da pretensão dos agravados de condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, por se tratar de providências que refogem à competência desta Presidência. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020